Tribunal: TJDFT
Processo: 0753646-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753646-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CAINA FRANCA TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por CAINA FRANCA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ratificando a decisão de mov. 84 em razão do apenado não preencher os requisitos previstos no pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, para a concessão do benefício (ID 67356208 - Pág. 109). Nas razões recursais (ID 67356208 - Pág. 118), a Defesa requer a reforma da decisão a fim de que seja deferido o benefício. Afirma que foram preenchidos os requisitos do pedido de providências, que veda, apenas, a saída antecipada para quem esteja cumprindo pena por crime contra a integridade física em organização criminosa. Aleg que, no caso, o agravante possui condenação por crime de roubo, que é um crime contra o patrimônio. Acrescenta que ele tem família, é primário, foi um fato isolado em sua vida, foi condenado em regime semiaberto e, por fim, que o crime ocorreu sem lesão a integridade física, mas, apenas com violência ficta. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da decisão (ID 67356208 - Pág. 128). A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 67356208 - Pág. 141). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento, em razão do pedido de reconsideração não interromper o prazo para recursal. Aduz que o pedido foi indeferido em 25/9/2024 (SEEU – id 37730125), tendo a defesa reiterado o pleito em 9/10/2024 (SEEU – id 378742618), que novamente o indeferiu em 22/10/2024 (id 67356208). No mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 67387438). É o relatório. Decido. O recurso de agravo está previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais e segue o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17- TJDFT). Consoante enunciado da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No presente caso, verifica-se que foi proferida decisão em 25/09/2024 que indeferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por não preencher todos os requisitos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015 (mov. 84). Foi expedida intimação para os advogados do agravante em 04/10/2024 (mov. 90) para, no prazo de cinco dias corridos, se manifestarem. Na mesma data foi enviada a intimação para que fosse disponibilizada no DJ eletrônico a partir do dia 7/10/2024. Em 09/10/2024 (mov. 92), a Defesa fez novo pedido de saída antecipada com monitoração eletrônica, que foi indeferido na decisão agravada, proferida em 22/10/2024 (mov. 107), em razão da Defesa não ter apresentado elementos novos capazes de alterar a decisão de mov. 84. Foi expedida intimação para os advogados do agravante em 22/10/2024 (mov. 108) para, no prazo de cinco dias corridos, se manifestarem. Na mesma data foi enviada a intimação para que fosse disponibilizada no DJ eletrônico a partir do dia 23/10/2024. Em 30/10/2024 (mov. 115), foi interposto o presente agravo no qual a Defesa pede que seja deferido o benefício. Percebe-se que o recurso de agravo interposto não ataca diretamente a decisão de reconsideração, pois pretende a reforma da primeira decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Logo, se o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo do recurso de agravo, que é de 5 dias (Súmula 700 do STF), deve ser contado a partir da intimação da defesa da decisão anterior. Ressalte-se que a defesa, ao invés de interpor o recurso cabível, apresentou somente pedido de reconsideração em 09/10/2024. O recurso de agravo foi interposto apenas em 30/10/2024, prazo muito superior ao legal, razão pela qual é intempestivo. Dessa forma, o presente recurso não atende ao pressuposto recursal da tempestividade, o que impede o seu conhecimento. Ainda que assim não fosse, verifico que na mov. 137 a Defesa requereu a progressão antecipada ao regime aberto de cumprimento de pena, tendo o Ministério Público se manifestado de forma favorável na mov. 140 (24/01/2025). Diante do exposto, nego seguimento ao agravo por manifesta intempestividade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025 17:36:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator